Tribunal: STF
Processo: Rcl 62179
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 nos autos da Ação Trabalhista 0000653-41.2021.5.07.0003, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu o “vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas”. (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo:  



    “O fenômeno da “pejotização” vem carregado de um conteúdo conceitual negativo que seria a imposição, pelo ente patronal, de constituição de pessoa jurídica especialmente para a prestação de serviços pessoais, exercidos por pessoa física, de modo subordinado, não eventual e oneroso, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego que evidentemente seriam existentes, com a finalidade de burlar direitos trabalhistas e previdenciários.



    Entretanto, é sabido que, para configuração de um contrato de trabalho, a lei (CLT, artigos 2º e 3º) exige a presença de requisitos específicos e cumulativos, tais como: pessoalidade; alteridade; subordinação jurídica; percepção de salários; habitualidade; além da condição de ser o empregado pessoa natural.” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 39).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada está dissonante das decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).  



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT7, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:  



    “PEJOTIZAÇÃO. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. Configura fraude à legislação trabalhista a contratação de firma do obreiro, pessoa jurídica, para prestar serviços, notadamente quando emergente da análise das provas todos os elementos configuradores de uma autêntica relação de emprego. Escorreita, assim, a Sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e a parte reclamada.” (doc. eletrônico 20, p. 99).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Do exame pormenorizado dos autos, constata-se que que as provas carreadas ao processo revelam a fraude à legislação obreira mediante a contratação da prestação de serviços da empresa individual do recorrido, para, assim, as reclamadas evitarem as obrigações trabalhistas e sociais próprias de uma relação de emprego.



    É certo que em muitos aspectos a contratação da prestação de serviços autônomos e de um empregado se assemelham, sendo, contudo, além da dinâmica produtiva, o fator subordinação determinante para a diferenciação entre as duas formas de labor.



    [...]



    Claramente, vislumbra-se da análise da prova dos autos que o autor era subordinado diretamente ao gestores das reclamadas, conforme demonstrado através das mensagens realizadas por estes através dos e-mails colacionados nos autos às fls. 4153/4172, onde, inclusive, se percebe que o reclamante sofre advertências por parte da empresa.



    Quanto à subordinação jurídica, a única testemunha ouvida em Juízo, Sr. RUAN PHELIPE FERREIRA DOS SANTOS,, apresentada pelo reclamante, afirmou ‘que como superior hierárquico tinha uma coordenadora chamada ANA MARIA e um gerente em comum para o depoente e o reclamante chamado JAIR e também os diretores AQUILES, SANDRO e outros nomes que não se recorda; que o executivo FABIO SENA também era executivo do reclamante e fazia as vezes de ANA MARIA na ausência dessa; que o depoente e o reclamante eram obrigados a cumprir as determinações dessas pessoas, até por email, whatsapp independente da hora’.



    É de óbvia sabença, que a intenção de mascarar o elo empregatício através de uma pessoa jurídica, mantendo as mesmas condições de trabalho do empregado, configura fraude à relação de emprego tornando nulos de pleno direito, todos os atos praticados com este objetivo.



    Neste aspecto, a testemunha acima aludida, demonstrou claramente a ilicitude contratual perpetrada pelas empresas ao declarar [...].



    Observa-se, ainda, que o contrato realizado entre as partes (fls.5871/5898) revela cláusulas típicas de uma relação de emprego, como remuneração mensal fixa, obrigação de pagamento mensal até a primeira quinta-feira do mês e prazo de vigência indeterminado.



    Desse modo, tem-se por incensurável a conclusão do julgador de primeiro grau de que a novel modalidade contratual escolhida pela reclamada constitui mera tentativa de burla aos direitos trabalhistas de seus empregados, por isso merecendo o firme reproche deste segmento do Poder Judiciário.



    Não é minimamente crível que uma empresa do porte da ora recorrente se utilize de trabalhador essencial ao seu empreendimento sob a modalidade autônoma, mais transparecendo nessa pactuação uma fraude, de modo a sugerir a aplicação do art. 9º da CLT, que considera nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos naquele diploma.



    Trata-se, na espécie, de mero artifício com o intuito de mascarar o liame empregatício, a fim de evitar o deferimento de direitos trabalhistas.” (doc. eletrônico 20, pp. 101-103).



    O caso em tela trata de uma relação entre um consultor de vendas, sócio de uma empresa de vendas, que prestava serviços à reclamante, mediante o pagamento de expressiva contraprestação (doc. eletrônico 4, p. 6).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022, grifei)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator